Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-67.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000050-67.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

2. Noticiado o falecimento do executado, verifica-se a possibilidade de redirecionamento, devendo ser determinada a suspensão do processo e abertura de prazo para regularização da relação processual.

3. Apel
ação
a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000050-67.2010.8.05.0258
, em que é apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como apelado
LUIZ DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça